Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABRÍCIO BOTELHO DE ARAÚJO, em face à decisão desta relatoria, que não conheceu a apelação interposta por MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS e deixou de promover a majoração dos honorários advocatícios. Em suas razões, o embargante sustentou omissão no decisum quanto à fixação dos honorários advocatícios em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC (ID 72684588). Ao final, pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que fosse majorada verba honorária. Intimada, a embargada deixou transcorrer in albis o prazo de resposta (ID 73742511). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e tem por escopo sanar eventuais obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais do julgado, conforme prevê a norma disposta no art. 1.022 do CPC. O embargante sustentou inobservância ao artigo 85, § 11, da Lei Adjetiva, porque não foram arbitrados os honorários sucumbenciais na decisão monocrática que não conheceu a apelação interposta pela embargada. Razão assiste ao embargante. Isto porque a precitada norma processual estabelece que o “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”. In casu, embora o recurso não tenha sido levado a julgamento, ele foi inadmitido monocraticamente, logo a majoração da verba honorária revela-se cabível, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça – STJ. A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios devem ser majorados em casos como dos autos, em que o relator, monocraticamente, deixa de conhecer integralmente o recurso. De igual modo, concluiu pela inexigibilidade de comprovação de trabalho adicional do advogado recorrido no grau recursal, uma vez que tal parâmetro deve ser avaliado quando da majoração do percentual a ser aplicado. Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.)”. Portanto, devem ser providos os aclaratórios, tendo em vista que a decisão monocrática que não conheceu a apelação foi omissa quanto à aplicação do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para majorar em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados pelo juiz. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111